Tribunal: STF
Processo: AI 782803
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AUMENTO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Leis 6.672/74 e 10.395/95 do Estado do Rio Grande do Sul), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedente. 




II - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.